Tribunal: TJDFT
Processo: 0707367-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707367-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TUPAC BORGES PETRILLO AGRAVADO: ISABELA LIMA SOARES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Testamento particular – Aferição de requisitos extrínsecos – Jurisdição voluntária – Via própria para questões de alta indagação - Indeferimento TUPAC BORGES PETRILLO interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária Brasília, o qual determinação a designação de audiência para apresentação do testamento original, porém determinou à requerente que cumpra a cota ministerial de apresentação de declarações firmadas pelas testemunhas, com reconhecimento de firma e documento de identificação. Analiso o pedido de concessão de efeito suspensivo. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não vislumbro razões para imediata concessão do direito vindicado. O procedimento de abertura, registro e cumprimento de testamento é de jurisdição voluntária, com expedição de ordem meramente administrativa na aferição dos requisitos extrínsecos de lavratura do testamento. Neste sentido, confira-se: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. REQUISITOS EXTRÍNSECOS. LIMITES COGNITIVOS. ARGUIÇÃO DE INVALIDADE DO TESTAMENTO E SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHA. MATÉRIAS ALHEIAS AO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AÇÃO PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que, nos autos do procedimento de abertura, registro e cumprimento de testamento público, acolheu o pedido. 2. No procedimento de abertura, registro e cumprimento de testamento público cabe ao julgador apenas verificar a presença dos requisitos extrínsecos da lavratura do testamento, previstos no artigo 1.864 do Código Civil, sendo sua atividade meramente administrativa. 3. Questões específicas que careçam de maior debate e formação de contraditório, relacionadas a aspectos intrínsecos do testamento e ao próprio mérito das disposições de última vontade, não podem ser discutidas neste procedimento não contencioso, porquanto extrapolam o seu objeto de cognição, em especial diante da natureza simplória do procedimento em questão. 4. Vícios intrínsecos ou substanciais, como a capacidade para lavrar testamento e suspeição de testemunha, devem ser questionados em sede adequada e que possibilite ampla cognição probatória. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1334657, 07165505920208070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 4/5/2021.) Ilações sobre a vontade, fraude, capacidade do testador, suspeição de testemunhas devem ser levadas à via própria, com possibilidade de ampla cognição, inclusive realizando-se o pedido de tutela de urgência cabível. Não vislumbro, portanto, desacerto na Decisão originária, porquanto a declaração escrita e formal das testemunhas torna desnecessária a realização de Audiência. Para além, as questões suscitadas são relevantes e serão consideradas durante o julgamento em órgão colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. À agravada, em Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. À Procuradoria de Justiça. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator